Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-04.2022.8.11.0022
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-04.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE CAMILO DE LIMA - CPF: 019.585.271-06 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE CAMILO DE LIMA - CPF: 019.585.271-06 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou as contrarrazões de 1º grau.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ARGUMENTOS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO.
SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA COMPLEXIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As
controvérsias

relativas

à
s
irregularidades

processuais

devem
ser
discutidas

como

preliminares
e,
apenas

estando o processo regular, deve ser analisado o direito material, como

mérito
da
demanda
.
Quando a
alegação

preliminar

não

impugna
o
instrumento
processual, mas o
efetivo

direito

postulado
,
deve
ser
examinado
no
mérito
e
não

em

sede
de
preliminar
.

2.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
.
Inexistindo

evidências
do
grau
de
complexidade
do
procedimento

requerido
,
não

há

como realizar
o redirecionamento d o cumprimento da obrigação de fazer

a
um
ente

público

específico
, ainda mais quando não figura como parte na demanda
.

3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em
R$800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8º, do CPC
, pelo recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000405-04.2022.8.11.0022

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente
:
MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou

reclamação

em
face
ANTONIO JOSE CAMILO DE LIMA / MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
.

Sentença

proferida
no ID
165695958
/PJe
2
.
Reconheceu
o
direito
à
saúde
da
parte

reclamante
e
julgou

procedente
o
pleito
para
confirmar

a

internação
da
parte

reclamante
para
desintoxicação

pelo

uso

inadequado
de
álcool
e
uso
de
múltiplas

drogas
e
substâncias

psicoativas
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 165695964
/PJe
2
.
Argumentou
que o Estado de Mato Grosso
deve
ser
chamado

ao

processo
.
Sustentou
que
a

obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionad
a a
o Estado
diante
da
complexidade
do
procedimento
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para o
chamamento
do Estado de Mato Grosso
ao

processo
e o
redirecionamento
da
Obrigação
de Fazer.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID165695967
/PJe
2
.

Sustentou
que
o

recurso

deve
ser
improvido
,
mantendo
a
sentença
de
primeiro

grau
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Argumentos

preliminares
que se
confundem
com o
mérito
.

Dentre
as
classificações

doutrinárias
, as
controvérsias
de
uma

demanda
judicial
podem

ter

natureza
processual
ou
material. A
controvérsia
processual se
refere

à

integridade
do
instrumento
processual e a
controvérsia
material se
refere

ao

direito

efetivamente

postulado
pela
parte

reclamante
.

As
controvérsias

relativas

à
s
irregularidades

processuais

devem
ser
discutidas

em

primeiro

momento
,
como

preliminares
e,
apenas

estando o processo regular, deve ser analisado o direito material, como

mérito
da
demanda
.

Nes
s
e
contexto
,
a

alegação

preliminar
da
parte

reclamada
,

quanto

ao

chamamento
do Estado de Mato Grosso
ao

processo
,
na

verdade
,
não

impugna
o
instrumento
processual, mas o
efetivo

direito

postulado
pela
parte

reclamante
, logo,
deve
ser
examinado
no
mérito
e
não

em

sede
de
preliminar
.

Responsabilidade

solidária

em questões de

saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenaç
ões

judiciais
.

Todavia

isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público
competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando

ressarcimento
a
quem

arcou
com o
ônus

financeiro
.

Nes
s
e
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa
complexida
de
(
a
rts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95)
.

A
complexidade
do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (http://dtr2004.saude.gov.br/
susdeaz
/).

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamada

não

apresentou

evidências
de que
o

procedimento
de
internação
para
desintoxicação

pelo

uso

inadequado
de
álcool
e
uso
de
múltiplas

drogas
e
substâncias

psicoativas
é
considerado
de
média

complexidade
,
não

há

como

redirecionar

o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

a
o Estado de
Mato G
rosso, como pretendido
.

Todavia
,
isso

não
impede, se for o
caso
, o
ressarcimento

ou

compensação
com
os

demais

entes

federados
,
diante
da
responsabilidade

solidária
,
bem

como
o
redirecionamento
da
obrigação

em

caso
de
não

cumprimento
.

No entanto, m
esmo
que
houvesse

prova

quanto

à

complexidade
do
procedimento
,
que
justifica
sse
o
re
direcionamento
, no
presente

caso
,
não

h
averia
como

atender ao pleito
, visto que
o ente público
não

integra
o polo
passivo
da
demanda
e
nem

existe

razão
para o
seu

chamamento
do
processo
.

Impõe

consignar

ainda
que,
a

ausência
do Estado de Mato Grosso no polo
passivo

em
nada
compromete
a
validade
da
sentença
,
diante
da
responsabilidade

solidária
dos
entes

públicos
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais)
, com base no
artigo
85, §8º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023